Tribunal: CARF
Processo: 15956.720090/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720090/2012-89
ACÓRDÃO
2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEREZIN - GUINDASTES MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720090/2012-89
2
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja recalculada a multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, até a competência 11/2008, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 725 e ss), integram o presente processo
administrativo fiscal, os seguintes Autos de Infração – AI, lavrados em decorrência de ação fiscal
levada a efeito no sujeito passivo acima identificado:
1) AI Debcad no 37.345.518-6, no valor de R$ 1.007.856,20 (um milhão, sete mil e
oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), consolidado em 26 de junho de
2012, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias patronais, inclusive
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720090/2012-89
3
aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –GILRAT/SAT,
incidentes sobre as remunerações pagas, a segurados empregados, apuradas mediante
diferença entre a Folha de Pagamento com a base de cálculo reconstituída mediante
consideração das rubricas de horas extras, e valores declarados em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, no período de 07/2008 a
12/2008.
2) AI Debcad no 37.345.519-4, no valor de R$ 254.155,03 (duzentos e cinquenta e quatro
mil, cento e cinquenta e cinco reais e três centavos), consolidado em 26 de junho de
2012, relativo ao lançamento de contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
– Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto
Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social da Indústria - SESI,
Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria - SENAI e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE –, incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados, apuradas mediante diferença entre a Folha de Pagamento com
a base de cálculo reconstituída mediante consideração das rubricas de horas extras, e
valores declarados em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, no período de 07/2008 a 12/2008.
3) AI Debcad no 37.148.751-0 (CFL 68), no valor de R$ 161.712,00 (cento e sessenta e um
mil, setecentos e doze reais), por ter apresentado à fiscalização documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
infringindo, assim, o disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, combinado com o artigo
225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
No Relatório Fiscal de fls. 17 a 22, a autoridade fiscal consigna que nas
competências 07/2008 a 12/2009 a empresa deixou de considerar como base de cálculo das
contribuições os valores de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados a
título de horas extras identificadas nas rubricas "008 - HRS EXTRAS 100%" e "011 - HRS EXTRAS
70%", motivo pelo qual foram lançados os créditos tributários referentes às contribuições
previdenciárias da cota patronal e as destinadas às outras entidades conveniadas - Terceiros.
Na sequência informa a multa e as alíquotas aplicadas, bem assim que o crédito
lançado se encontra fundamentado na legislação constante do anexo "Fundamentos Legais do
Débito – FLD”.
Registra, no que tange à aplicação da multa, que em razão da MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, efetuou a comparação das multas no período de 07/2008 a
11/2008, para verificação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, sendo aplicada a multa de
regência nos meses referidos, por ser mais benéfica, conforme relatório "SAFIS - Comparação de
Multas" (fls. 24/25).
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720090/2012-89
4
A empresa autuada apresenta impugnações, tempestivamente, uma para cada auto
de infração, fls. 654/665, 674/697, 706/712. A ciência dos autos de infração ocorreu em
03/07/2012, por via postal (fl. 651), enquanto as impugnações foram protocolizadas em
02/08/2012.
Auto de Infração AI Debcad no 37.345.518-6.
1) Alega que a aludida autuação não pode prosperar, flagrante seu equívoco, razão
pela qual deve ser cancelada.
2) Sob o título "Seguro de Acidente do Trabalho" discorre sobre a contribuição ao SAT,
sustentando que não pode ser exigida da empresa uma contribuição que não
atenda aos preceitos constitucionais para sua instituição. Afirma que o dispositivo
instituidor do SAT não estabeleceu o conceito de atividade preponderante, nem de
risco de acidente do trabalho leve, médio ou grave, elementos essenciais e
necessários para a cobrança da contribuição, não sendo possível a exigência da
contribuição social para o SAT enquanto não houver lei determinando a
abrangência de aludidas expressões.
3) Cita o artigo 22 da Lei no 8.212/91, afirmando que o legislador não preencheu a
integralidade do critério quantitativo da norma matriz de tributação, abrindo
espaço, por conseguinte, a que o Executivo editasse o respectivo Decreto com
objetivo de implementar o ponto lacunoso contido na lei em comento. Alega que
tão-somente a lei tem a aptidão de fixar os elementos da hipótese de incidência, e,
não sendo essa exaustiva, não tem o decreto o condão de exercer tal mister. O
decreto não pode criar obrigações não previstas em lei, nem pode contrariar o
texto expresso de lei. O decreto que contraria a lei ou cria obrigações nela não
previstas, é inválido. Entende que para a contribuição do SAT o legislador
regulamentar só poderia utilizar a expressão "empresa" como forma de indicar a
situação específica da unidade individualizada do empregador/contribuinte, de
acordo com a condição de trabalho desenvolvida em cada compartimento
(departamento) físico da empresa, preservando as peculiaridades existentes entre
os diversos estabelecimentos do mesmo contribuinte, no que tange ao grau de
risco. Cita os Decretos 612/92 e 2.173/97, alegando que padecem de vício de
inconstitucionalidade, por não serem leis, e tratarem de matéria de competência de
lei.
4) Sob o título "da diferença encontrada", alega que não é possível chegar a uma
conclusão de que houve realmente diferenças a serem consideradas, razão pela
qual impugna o Discriminativo do Débito - DD, em todo o seu conteúdo, e requer
seja nomeado perito contábil para executar perícia, objetivando apuração técnica
isenta, para comprovar que não houve diferenças a serem tributadas.
5) Ao final requer, à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, por ter a impugnante comprovado a inexigibilidade
do SAT bem como a obscuridade do relatório Discriminativo do Débito - DD, em
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720090/2012-89
5
todo o seu conteúdo, que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Auto de Infração AI Debcad no 37.345.519-4.
6) Relativamente ao auto de infração acima referido a Impugnante contesta a
exigência referente à contribuição do salário-educação alegando que embora a Lei
n o 4.440, de 27 de outubro de 1964, tenha sido recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, tal contribuição permanece inexigível posto que não há lei formal
fixando sua alíquota. A exigência somente poderia ser dada mediante lei, jamais por
decretos, impondo-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação
hostilizada.
7) Ao final requer, à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, por ter a impugnante comprovado a inexigibilidade do Salário-
Educação, que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Auto de Infração AI Debcad no 37.148.751-0.
8) Discorre sobre o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na
atuação administrativa, para concluir que "o envio da GFIP com dados incorretos,
se não implicou em nenhum prejuízo ao erário, não pode conduzir em nenhuma
autuação administrativa, exatamente em decorrência da obediência aos princípios
da razoabilidade na cobrança de qualquer importância em benefício ao Fisco".
Neste sentido transcreve algumas ementas do Superior Tribunal de Justiça.
9) Ao final requer, à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 725 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando identificado o sujeito
passivo e demonstradas, de forma suficiente, a origem e a composição dos
valores lançados, inclusive no que respeita às respectivas bases legais.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720090/2012-89
6
A alteração do crédito tributário deve ser baseada em fatos extintivos ou
modificativos, argüidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 738 e ss), alegando, em suma, o que segue: (i) possibilidade de controle
de constitucionalidade pela Administração Tributária; (ii) desproporcionalidade da multa aplicada
e retroatividade benéfica; (iii) necessidade de produção de prova pericial.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou a (i) possibilidade de controle de
constitucionalidade pela Administração Tributária; (ii) desproporcionalidade da multa aplicada e
retroatividade benéfica; e (iii) necessidade de produção de prova pericial.
Pois bem.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720090/2012-89
7
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Para além do exposto, entendo que o pedido do recorrente de produção de prova
pericial ou conversão do julgamento em diligência é manifestamente improcedente, eis que tais
instrumentos não servem para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte
pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da prova pericial, que
sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em
diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
E, ainda, cumpre esclarecer que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Ademais, ao contrário do que sugere o recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Avançando um pouco mais no exame dos argumentos trazidos pelo recorrente,
vislumbro a incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, trata-
se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, conforme se vê abaixo:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720090/2012-89
8
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente à multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196, a fim de que seja recalculada
a multa, aplicando-se a retroatividade benigna, até a competência 11/2008.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja recalculada a multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, até a competência 11/2008, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 785
DF CARF MF
Original